Tribunal: TJDFT
Processo: 0750878-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750878-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA RECORRIDO: CASTRO E CAMPOS CIA DAS BATERIAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência dos requisitos legais. CCB 50. Monitória fundada em notas fiscais com comprovantes de entrega. Prescrição intercorrente: prazo quinquenal. A parte recorrente aponta violação ao artigo 50, § 1o, do Código Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar a dissolução irregular e ilegal da sociedade ora recorrida, que encerrou suas atividades em detrimento das disposições legais, inclusive estatutárias, sem realizar a liquidação de seus haveres e obrigações, além de não deixar quaisquer bens para garantia e liquidação de suas dívidas. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805 (Id 75686357). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50, § 1o, do Cbb. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 72374871. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029